Tribunal: TJDFT
Processo: 0713089-85.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CAPECITABINA. 2.500MG/M2. NEGATIVA. CLÁUSULA CONTRATUAL. AUSENTE. RELATÓRIO MÉDICO. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
1. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico." (AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018).
2. A função social do contrato, em consonância com os Princípios Constitucionais, impõe a sobreposição da proteção à saúde aos valores patrimoniais motivadores da negativa de cobertura do tratamento por parte da seguradora.
3. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais. Entendimento majoritário desta Turma. Ressalva pessoal do Relator.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.